Tribunal: TJPA
Processo: 0002289-67.2013.8.14.0200
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10833 - Estelionato
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002289-67.2013.8.14.0200

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: FERNANDO AUGUSTO DOPAZO NOURA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ESTELIONATO E PECULATO. ART. 251 E 303, § 1º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR.

REFORMA DA SENTENÇA PARA CONDENAÇÃO DO APELADO.
IMPPOSSIBILIDADE
.
NÃO RESTOU COMPROVADO, POR TUDO QUE DOS AUTOS CONSTA, AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA ATRIBUÍDA AO APELADO, UMA VEZ QUE NÃO DEMONSTRADO QUE AGIDO DOLOSAMENTE, OU SEJA, A ELEMENTAR DO TIPO NÃO RESTOU EVIDENCIADA, NÃO HAVENDO NOS AUTOS QUALQUER COMPROVAÇÃO DE QUE O APELADO TENHA AUFERIDO QUALQUER VANTAGEM EM RAZÃO DE SUA CONDUTA, BEM COMO COMPROVAÇÃO DE DOLO NESTA. NÃO HAVENDO JUSTA CAUSA E AUSÊNCIA DE DOLO, MISTER SE FAZ A ABSOLVIÇÃO DO APELADO. SENTENÇA QUE SE MANTÉM POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc...

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
CONHECER
do recurso de Apelação e lhe
NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Relatora.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 17 de outubro de 2022.

Julgamento presidido pela Exmª. Srª. Desª. Mª. Edwiges Lobato.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
Apelação Penal
interposta pelo
Ministério Público do Estado do Pará, na pessoa do Dr. ARMANDO BRASIL TEIXEIRA, Promotor de Justiça,
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Justiça Militar Estadual do Pará, que ABSOLVEU o Apelado,
FERNANDO AUGUSTO DOPAZO NOURA,

pela suposta prática dos crimes descritos nos artigos 251, § 3º e 303, § 1º, do Código Penal Militar.

Narrou a
denúncia, ID 9766793 a 9766799,
que, em conformidade com o Inquérito Civil nº 05/2012, instaurado pela Portaria 005/2012 no âmbito da 3ª Promotoria de Justiça de Direitos Constitucionais e Patrimônio Público e 2ª Promotoria de Justiça Militar, o Subchefe Casa Militar da Governadoria do Estado expediu ofício ao ora apelante, então Chefe da Casa Militar, esclarecendo sobre dificuldades de deslocamento do Sr. Governador do Estado para outras unidades da Federação e interior do Estado, fazendo uma exposição dos problemas e em razão destes o ora apelado determinou à Chefia da Divisão de Transporte Aéreo da Casa Militar uma pesquisa de mercado com empresas do ramo de táxi aéreo e a elaboração de um termo de referência, tendo o Chefe da Divisão de Apoio Técnico e Administrativo

da Casa Militar expedido ofício ao Diretor de Transporte Aéreo da Casa Militar para que providenciasse a elaboração do termo de referência relativo às informações técnicas da aeronave a ser contratada, o que restou elaborado, conforme as especificações contidas nos autos e, com base nas informações, o Chefe da Divisão de Apoio Técnico e Administrativo da Casa Militar expediu ofício

circular à empresa Norte Jet Táxi Aéreo informando sobre o processo licitatório para a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de táxi aéreo para atender as necessidades do gabinete do Governador, havendo necessidade de a aeronave ficar baseada em Belém, de onde se originariam os voos, solicitando proposta de preços, em conformidade com as especificações determinadas, expedindo igualmente ofício às empresas ORM Air Táxi Aéreo e Helisul.

Aduz que o ora apelante expediu ofício ao Secretário de Planejamento, Orçamento e Finanças do Estado solicitando autorização de crédito sem redução no valor de R$ 2.700.000,00 (dois milhões e setecentos mil reais) para a referida contratação, após realização do devido processo licitatório, sendo o valor autorizado, como especificado nos autos, e após realização do processo licitatório, na modalidade pregão eletrônico, sendo a empresa ORM Air Táxi Aéreo a vencedora, apresentando a documentação referida nos autos, sendo em seguida homologado o resultado do certame e firmado contrato administrativo entre o apelado, na condição de Chefe do Gabinete Militar e o proprietário da ORM Air Táxi Aéreo Ltda., estando dentre as características do contrato o pagamento por hora de voo utilizado e a sublocação do serviço.

Alega que ante a informação de existir irregularidades no contrato firmado entre o apelado e a empresa vencedora do certame, o MP, no âmbito da 3ª Promotoria de Justiça de Direitos Constitucionais e Patrimônio Público e 2ª Promotoria de Justiça Militar, instaurou inquérito civil que constatou diversas irregularidades, tendo as especificado na inicial, afirmando ter restado constatado que na Casa Militar não havia controle efetivo sobre a gestão do contrato e que ao ser ouvido no Inquérito Civil o apelado afirmou desconhecer que a empresa vencedora estava em débito com a receita estadual, bem como desconhecer se o contrato permitiria o transporte de outras autoridades, dentre outros fatos.

Com base nas ilegalidades apuradas, apresentou o representante do Ministério Público denúncia contra o ora apelado, e corréu, pela infração do que previsto nos artigos 251, § 3º, estelionato contra a administração militar, e 303, § 1º, peculato, ambos do CPM.

Em ID 9766800, recebida a denúncia.

Em ID 9766830/32/36/42, Ata de Audiência do Conselho Especial de Justiça;

Alegações finais ministeriais e defensivas, orais.

Em sentença, ID 9766870, o magistrado, entendendo que o MP não obteve êxito em demonstrar que as irregularidades constituíam, além de falhas administrativas, crimes, absolveu o apelado e corréu.

Em sede de apelação, o Ministério Público, ID 9766872, pugnou pela reforma da sentença absolutória proferida em favor do ora apelado para que este seja condenado, nos exatos termos da denúncia.

Em contrarrazões, ID 9766864/65
,
pugnou a defesa, em síntese, pelo improvimento do recurso de apelação e consequente manutenção da sentença absolutória.

Em parecer, ID 10580924, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação.

É o relatório
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente em relação à
adequação
e
tempestividade,

conheço
do recurso interposto.

Não havendo preliminares a serem analisadas, adentro ao mérito recursal.

DA REFORMA DA SENTENÇA PARA CONDENAÇÃO DO APELADO POR INFRINGÊNCIA AOS ARTIGOS 251, § 3º E 303, § 1º DO CÓDIGO PENAL MILITAR.

Busca o apelante, em tese única, reforma da sentença proferida pelo magistrado singular para que seja o ora apelado condenado, nos termos da denúncia.

Em sua irresignação afirma o representante do Ministerial ter restado devidamente comprovadas materialidade delitiva e a autoria atribuída ao Apelado durante a instrução processual.

Para que possamos promover uma melhor análise do presente caso, passo a transcrição dos depoimentos colhidos em Juízo.

Não assiste razão às argumentações feitas pelo Apelante.

Dos depoimentos testemunhais colhidos em Juízo, que aqui peço vênia para não reproduzir por já constarem dos autos, bem como da documentação colacionada, não se pode atestar, sem qualquer sombra de dúvida, que o apelado praticou conduta dolosa, pois, como bem ressaltado pelo representante da Procuradoria de Justiça, eventuais irregularidades ocorridas no certame licitatório, bem como durante a execução do contrato dela decorrente, quando ausente a comprovação de conduta deliberadamente dolosa, são possíveis de se constituírem, além de ilícitos administrativos, em ilícitos de natureza civil, passíveis de reparação ou punição através de ação civil pública, jamais podendo se constituírem em crime de peculato ou estelionato uma vez que estes só comportam natureza dolosa.

De tudo que dos autos consta não se comprova que tenha o apelado agido de forma dolosa, bem como que tenha auferido qualquer vantagem ilícita e o CPM assim tipifica as condutas pelas quais fora o apelado denunciado:

Art.

251. Obter, para si

ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo

alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício,

ardil ou qualquer outro meio fraudulento:

Pena

-

reclusão, de dois a sete anos.

(...)

§ 3º A pena é agravada, se o crime é cometido em

detrimento da

administração milita
r.

Conforme o dispositivo, para que o tipo se configure o agente há que conseguir algum benefício ilícito, em detrimento da vítima, mas não restou demonstrado nos autos o benefício auferido pelo apelado.

Já o art. 303, do CPM, está assim redigido,
verbis
:

Art.

303.

Apropriar-se

de

dinheiro,

valor

ou qualquer

outro

bem

móvel, público ou particular, de que tem a posse ou detenção, em

razão do cargo ou comissão, ou desviá-lo em proveito próprio ou

alheio:

Pena - reclusão, de três a quinze anos.

§ 1º A pena aumenta-se de um terço, se o objeto da apropriação ou desvio é de valor superior a vinte vezes o salário mínimo.

Denota-se, do dispositivo, que o crime pode ser praticado a partir de duas condutas distintas, apropriando-se ou desviando o agente de valor ou qualquer bem do qual tenha a posse em razão de sua função e, como bem consignado na sentença penal absolutória, não restou provado nos autos a prática de tal conduta pelo apelado, não tendo o órgão ministerial se desincumbido de demonstrar de que forma, quando e sob quais condições o apelado desviou dinheiro ou qualquer bem público de que tinha a posse ou detenção em seu proveito ou de terceiros.

Há nos autos indicações de possibilidades de tal conduta, mas não provas e ninguém há que ser condenado senão em razão de prova firme e segura acerca da prática de qualquer ilícito penalmente relevante.

Acerca da impossibilidade de condenação foi a manifestação da Procuradoria de Justiça, cujo excerto do parecer peço vênia para aqui trazer,
verbis
:

“Trazendo

o

explanado

ao

caso

concreto,

verifica-se

que

não

restou

configurado

que

a

conduta

do

apelado

está

acobertada

tanto

pelos

aspectos

objetivos do tipo, ou seja, não há provas nos autos que demonstrem que o apelado

utilizou-se

de

artifício

ou

ardil

com

a

finalidade

de

obter

vantagem

ilícita

em

detrimento da administração pública, além de que não estão presentes os elementos

subjetivos do tipo, chamado também de dolo específico, que nada mais é do que um

acréscimo de uma finalidade específica na vontade genérica do agente.

No caso em debate inexiste o dolo, quando muito teria havido negligencia

ou imprudência, pois o apelado agia baseado na fiscalização do contrato, realizado

pela

servidora,

SHEILA

REGINA,

que

era

a

responsável

pela

averiguação

e

fiscalização da situação tributária, trabalhista, etc, da empresa contratada, assim se

foi negligente com a atitude de sua subordinada, pode ter agido com culpa no

sentido estrito, mas jamais com dolo, pois não há sequer indícios nos autos de que

agira com cegueira deliberada.

(...)

Também, acerca da alegada sublocação em favor de aeronave que não

satisfazia aos critérios técnicos do Edital, não tem como se reconhecer ou pelo

menos vislumbrar dolo na ação do apelado, pois ele próprio, em nome da Casa

Militar, advertiu formalmente, por meio do Ofício nº 146/2013 (ID 9766831 - Pág. 7),

a empresa contratada, ORM AIR, pelo fato da mesma ter sublocado aeronave de

natureza privada.

(...)

Nesse passo, observa-se que a própria administração, por meio da

autotutela, advertiu formalmente a conduta tomada pela empresa ORM Air, o que,

consequentemente, afasta qualquer dolo, mais uma vez, na conduta do ora apelado

(ofício de ID 9766831 - Pág. 3.).

Ora, eventuais irregularidades ocorridas tanto no certame licitatório, como

durante a execução do contrato dele decorrente, ausente de comprovação de ação

deliberadamente dolosa do agente público no sentido de apropriar-se, desviar,

enganar mediante artificio ou ardil, visando vantagem pessoal ou a terceiro, em

desfavor do patrimônio público ou especificamente do erário, são possíveis de se

constituírem, além de ilícitos administrativos, em ilícitos de natureza civis que podem

ser reparáveis ou puníveis, através de ação civil pública, pois comportam a forma

culposa, no sentido estrito(negligência, imprudência ou imperícia), contudo, jamais

podem constituir-se nos crimes de peculato ou estelionato que só comportam a
forma

dolosa

e,

atualmente,

nem

mesmo

podem

caracterizar-se

ato

ímprobo,

também só concebível na forma dolosa.
”

Logo, percebe-se que não há como atribuir ou condenar o Apelado, nas penas do art. 251, § 3º ou do art. 303, § 1º, do Código Penal Militar uma vez que ausente qualquer prova de que tenha agido com dolo e, não havendo provas suficientes para condenação do réu/Apelado, necessário se faz a sua absolvição.

Neste sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal Militar, conforme aresto colacionado:

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. PGJM. PECULATO-FURTO (ART. 303, § 2º DO CPM). PRELIMINAR. DEFESA. NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS. ALEGAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO DE PARTE DA MATÉRIA. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESERVAÇÃO DA CADEIA DE CUSTÓDIA DOS MATERIAIS APREENDIDOS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. DECISÃO MAJORITÁRIA. 1. O Recurso preenche o requisito de admissibilidade, uma vez que se respalda em regras processual e regimental. 2. A Declaração de Voto Vencido rebateu, ponto a ponto, as teses da Defesa e os fundamentos da Sentença absolutória, não procedendo a alegação de trânsito em julgado de parte da matéria. 3. O MPM, desde o início da Ação Penal, demonstrou dúvida quanto ao enquadramento da conduta em questão, que poderia incidir nas sanções do crime de peculato-furto ou de receptação culposa.
4. Os fatos relatados na Denúncia não descrevem a prática do peculato-furto. 5. Não foram produzidas provas de que o Réu tenha subtraído a res ou de que tenha contribuído para que fosse subtraída. 6. A Denúncia não relata os detalhes e as circunstâncias em que teria ocorrido a subtração dos bens móveis. Inteligência do o art. 77 do CPPM. 7. Consultada, a Unidade Militar afirmou que não havia registro de qualquer subtração ou de desvio dos bens em questão. 8. Não há elementos suficientes para a sustentação do decreto condenatório, devendo ser mantido o Acordão proferido nos autos da Apelação
. 9. Preliminar rejeitada. Embargos conhecidos. Decisão unânime. 10. Embargos rejeitados. Decisão majoritária. (Superior Tribunal Militar. Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7001306-28.2019.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Data de Julgamento: 04/06/2020, Data de Publicação: 25/06/2020).
Negritei

EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ARTIGO 303, § 2º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PECULATO-FURTO. MUNIÇÕES PERTENCENTES AO EXÉRCITO BRASILEIRO. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. CONDUTAS NUCLEARES DO TIPO PENAL MILITAR. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. UNANIMIDADE. A conduta tipificada no § 2º do artigo 303 do Código Penal Militar caracteriza-se pela ocorrência de uma das seguintes condutas nucleares: i) subtrair bem de propriedade da Administração Militar; ou ii) contribuir para esse que seja subtraído. Inexistindo provas de que o Acusado subtraiu o bem pertencente à Administração Militar, ou mesmo que tenha contribuído para a empreitada criminosa, impõe-se a sua absolvição, haja vista que, segundo a jurisprudência dos Pretórios, é vedada a aplicação da chamada responsabilização penal objetiva. Negado provimento ao Apelo ministerial. Decisão por unanimidade.
(Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7001024-24.2018.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) CARLOS VUYK DE AQUINO. Data de Julgamento: 07/08/2019, Data de Publicação: 17/09/2019).
Negritei

As provas carreadas aos autos não mostram o embasamento necessário para sustentação de um decreto condenatório, razão pela qual não há como ser reformada a Sentença absolutória, pois, como já exposto, não restou comprovada a prática delitiva pelo apelado, devendo a absolvição deve ser mantida, nos termos do art. 439, alínea “a” do Código Penal Militar.

Ante o exposto
CONHEÇO
, do presente recurso de Apelação e lhe
NEGO PROVIMENTO,
mantendo,
in totum,
o decreto absolutório ora objurgado
.

É como voto.

Belém/PA, 17 de outubro de

2022.

Belém, 26/10/2022